Tribunal: STF
Processo: RE 430720
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo.
   Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. Diferença entre
   alíquotas reduzidas, incidentes na aquisição de matéria prima e
   insumos, e a aplicada na saída de bens industrializados.
   Compensação de créditos. Impossibilidade. Direito inexistente.
   Mudança da orientação da Corte a partir do julgamento dos REs nº
   370.682 e nº 353.657. Superação da tese adotada no RE nº 212.484.
   Recurso não provido. Agravo regimental improvido. Precedentes. Se
   a desoneração total do IPI - não tributação ou alíquota zero -
   que, nas entradas, provoca, para efeitos quantitativos, diferença
   máxima entre sua condição numérico-tributária e as alíquotas de
   saída, não autoriza que o contribuinte se credite, é evidente que,
   produzindo diferenças menores, a desoneração parcial não pode,
   por maior razão, gerar-lhe direito de crédito.